Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705110-85.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL, JOÃO BATISTA PIMENTEL DA SILVA EMBARGADO: BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O Dê-se vista à Defensoria Pública para se manifestar acerca do retorno do mandado de intimação da parte por ela representada sem cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator